Tribunal: TJSP
Processo: 1501821-16.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial do réu corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria mitigada. Afastamento dos maus antecedentes. Condenação antiga, com extinção da

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial do réu corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria mitigada. Afastamento dos maus antecedentes. Condenação antiga, com extinção da punibilidade há mais de dez anos. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da reincidência. Mantido o regime prisional inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por ausência de requisitos legais. Recurso parcialmente provido.